Tribunal: TJDFT
Processo: 0749735-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749735-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA AGRAVADO: LIVIO PINTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declaratória de Nulidade – Alegação de Fraude Processual - Matéria intensamente debatida em outros processos - Ausência de probabilidade de provimento do recurso - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste qualquer probabilidade de provimento do recurso. Os recorrentes ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade, em 15/09/2025, com os seguintes pedidos meritórios: "d) no mérito, seja declarada a NULIDADE DA SENTENÇA proferida no Processo no 0737460-44.2019.8.07.0001, por força da decisão proferida pela d. 5a Turma Cível do TJDFT (Processo no 2016.01.1.049850-9), omitida pelos Advogados do CONDOMÍNIO, por ocasião da audiência de instrução, ocorrida em novembro/2020, capaz, por si só, de alterar o resultado do aludido processo, haja vista esvaziamento da coisa julgada outrora produzida no Processo no 0005433-30.2011.8.07.0001, que serviu de base para a improcedência do pedido reintegratória; e) proceder a nova instrução e novo julgamento demérito da Ação de Reintegração de Posse, culminando na reintegração da posse dos autores, que implica a devolução dos seus nomes para a relação de condôminos (OBRIGAÇÃO DE FAZER), que deve respeitar aquela emitida pelo CONDOMÍNIO em novembro/2009, em consequência do retorno das partes ao status quo ante;" A Ação Rescisória no. 0742916-02.2024.8.07.0000 ajuizada por dois dos agravantes foi julgada improcedente em 13/08/2025, com publicação do Acórdão em 15/08/2025, debatendo as mesmas alegações suscitadas: "AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA NOVA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. JUÍZO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento na hipótese de admissibilidade prevista no art. 966, inc. VII, do CPC, que tem por objetivo a desconstituição do acórdão proferido pela 2a Câmara Cível.2. A ação rescisória admite a efetivação do juízo rescindente (iudicium rescindens) e, eventualmente, do juízo rescisório (iudicium rescissorium). Aquele resulta no desfazimento do provimento jurisdicional submetido à coisa julgada, enquanto este diz respeito ao rejulgamento da demanda originária. A efetivação do apontado juízo rescisório não é obrigatória e depende das circunstâncias do caso concreto, de acordo com a regra estabelecida no art. 974, caput, do CPC.3. Os autores asseveram que tiveram conhecimento de prova nova, não apresentada em juízo ao tempo do proferimento do acórdão rescindendo.4. Para a efetivação do juízo rescindente (iudicium rescindens), no caso concreto, é necessário definir se há defeito que autorize a rescisão do julgado ora impugnado. Mais especificamente, analisar se a decretação de nulidade da assembleia que constituiu a associação nos autos de outro processo instaurado por terceiros, seria suficiente para alterar a prestação jurisdicional oferecida aos demandantes no julgamento proferido pela 2a Câmara Cível.5. O pedido formulado pelos autores relativo ao reconhecimento de nulidade da assembleia que excluiu os demandantes do rol de adquirentes de imóveis foi julgado improcedente. 5.1. A respectiva sentença produz efeito declaratório a respeito da inexistência dos fundamentos jurídicos que integraram a causa de pedir para a obtenção da pretendida decretação da nulidade da assembleia que constituiu a associação.6. A prestação jurisdicional proferida em processo ulterior instaurado pelo ajuizamento de ação anulatória por terceiros, que reconhece a nulidade da assembleia, não repercute efeitos em relação aos demandantes.7. Ressalte-se que a “coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito” e a “sentença faz coisa julgada às partes entre quais é dada” nos termos da norma prevista nos artigos 502 e 506, ambos do CPC.8. Pedido julgado improcedente." (Acórdão 2026113, 0742916-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) Com efeito, como bem dito na Ação Rescisória supracitada, "as alegações articuladas pelos demandantes revelam apenas o descontentamento com a improcedência do pedido de reintegração de posse." Ocorre que, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." O ajuizamento de nova ação com mesmo pedido, fundada em mesma causa de pedir, com o acréscimo de alegação de fraude processual repete matéria que já foi exaustivamente debatida nos cursos processuais, sendo inevitável a ocorrência de coisa julgada. Assim, não verifico a possibilidade de provimento do recurso apta à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator